Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007808-55.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DAVID DA COSTA - CPF: 421.552.311-72 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – CERTIDÃO DE PROTESTO POR EDITAL JUNTADA SOMENTE COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Embora a notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “mudou-se”, seja suficiente para considerar esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, ficar autorizado o protesto por edital, tem-se que a juntada desta prova tão somente com as razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Logo, diante da não comprovação da mora do devedor fiduciário, irretocável a sentença extintiva, sem resolução de mérito, por ausência de constituição válida e regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007808-55.2020.8.11.0002

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

DAVID DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1007808-55.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
DAVID DA COSTA
, que julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em face da não comprovação da constituição em mora do devedor.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora do demandado, pois o dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada ou protesto do título, portanto, não há obrigatoriedade quanto ao envio.

Defende que foi intimado para emendar a inicial a fim de constituir o requerido em mora, tendo em vista o retorno negativo da notificação, com a informação “mudou-se”, contudo, esclarece que enviou a notificação no endereço constante do contrato, em conformidade preceitua o disposto no art. 2o, § 2o do decreto-lei no 911/69, razão pela qual entende que a exigência legal foi cumprida.

Esclarece que o apelado, ao deixar de informar qualquer alteração no endereço em que poderia ser encontrado, “
abriu mão da possibilidade de escolher entre a resolução da avença ou a manutenção do contrato
”.

Por fim, acrescenta que a constituição da mora também foi concretizada, mediante envio de protesto, cuja intimação ocorreu por edital.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a sentença, de modo a considerar válida a constituição em mora do devedor (Id 48277597).

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id 22785989.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora apelante, ajuizou uma ação de busca e apreensão em desfavor de
DAVID DA COSTA
, sustentando, em suma, que o requerido firmou
Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de
um veículo
marca GM, modelo ONIX 1.0 MT LT, ano/modelo 2015/2016, cor PRETA, placa QCA3399,
cujo valor do débito é de R$18.089,70 (dezoito mil, oitenta e nove reais e setenta centavos).

Extrai-se dos autos que a juíza
a quo
determinou que o autor/apelante emendasse a inicial, a fim de comprovar a notificação extrajudicial do requerido, sob pena de extinção do processo, tendo em vista que o AR expedido no endereço do contrato retornou com a informação “mudou-se” (Id 48277586 – Pág. 2).

Em seguida, o autor defendeu a validade da constituição da mora, asseverando, para tanto, que “
é obrigação do consumidor atualizar o endereço no cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira recorrente, pois cabe ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta
” (sic) (Id 48277594 – Pág. 2).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, onde a magistrada singular julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo face a não comprovação da constituição em mora do devedor.

Pois bem. Constata-se dos autos que o apelante ajuizou a ação de busca e apreensão sem fazer a prova da constituição da mora, sendo ela requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n° 72, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade de o banco apelante ser reintegrado na posse do bem.

O Decreto-Lei no. 911/69, previa no §2o do art. 2o, antes da redação dada pela Lei no. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
,
in verbis
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

No caso dos autos, a parte autora expediu a notificação ao apelado, porém, conforme se verifica do AR, o documento retornou com a informação “mudou-se”, não se valendo a instituição financeira de outros meios válidos à comprovação da mora.

Importante esclarecer que, embora o instrumento de protesto seja um meio válido para constituir em mora o devedor quando esse se oculta de seu credor, no caso dos autos, isto não restou demonstrado quando do ajuizamento da ação ou mesmo quando lhe foi oportunizada a emenda a exordial.

Ressalte-se que, apesar da apelante ter anexado tão somente em grau de recurso e
dentro
das próprias razões recursais o instrumento de protesto datado de
12/03/2020
, cuja intimação ocorreu por edital (Id 48277597 – Pág. 15), tal documento já existia quando intimado para emendar a inicial (30/03/2020 – Id 48277592), preferindo, contudo, em discorrer a regularidade da constituição da mora do devedor, calcada, em suma, na obrigação do financiado em manter atualizado seu endereço (Id 48277594 – pág. 2).

Assim, é indiscutível que a instituição financeira tinha pleno conhecimento e acesso a tal documento, já que diz respeito à configuração da mora do devedor, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE – NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVADA – CONDIÇÃO DA AÇÃO – ART. 2°, §2°, DEC. LEI N° 911/69 –
DOCUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– ART. 435, DO CPC – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
”

(N.U 1002428-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– FATOS OCORRIDOS ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. Escorreita é a decisão do magistrado que analisa o feito de acordo com as provas até então carreadas ao seu conhecimento, fazendo valer o brocardo jurídico de que “o que está fora dos autos está fora do mundo”.
Não constitui como “novo” documento existente por ocasião da prolação da sentença e não juntado aos autos por desídia da parte interessada
.”
(N.U 0017746-33.2004.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do apelado, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “mudou-se”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato
. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem. Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(N.U 1009698-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO ST
J – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

“Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS).
”
(N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca e apreensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020